Tribunal: TJBA
Processo: 0544765-93.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0544765-93.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUIZ MAGALHAES MENEZES

Advogado(s)
:
WAGNER LEANDRO ASSUNCAO TOLEDO, CELSO RICARDO ASSUNCAO TOLEDO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. CONTAGEM. PROTOCOLO DA PETIÇÃO INICIAL. DATA DA DISTRIBUIÇÃO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA PREJUDICIAL AO JURISDICIONADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I
. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição do direito de promover o cumprimento individual de sentença coletiva proferida em ação civil pública, extinguindo o feito com resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, para fins de contagem do prazo prescricional em cumprimento individual de sentença coletiva, deve prevalecer a data do protocolo da petição inicial ou a data da efetiva distribuição do feito, especialmente nos casos em que há lapso entre tais marcos por razões alheias à atuação da parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo prescricional para o ajuizamento de cumprimento individual de sentença coletiva, segundo entendimento firmado pelo STJ em sede de recurso repetitivo (Tema 515 - REsp 1273643/PR), é de cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença proferida na ação civil pública, vide jurisprudência pacífica do STJ.

4. Havendo lapso temporal entre o protocolo da inicial e sua distribuição, não se deve transferir ao jurisdicionado as consequências de eventuais atrasos administrativos na distribuição do feito.

5. A jurisprudência consolidada no Tribunal de Justiça da Bahia orienta que, para fins de verificação da tempestividade e de incidência da prescrição, deve-se considerar a data do protocolo da petição inicial, e não a da distribuição por sorteio, sob pena de violação ao direito de acesso à justiça.

6. No caso concreto, a petição inicial foi protocolada em 21/08/2014, dentro do prazo quinquenal, cujo termo final se deu em 24/08/2014, tornando indevida a declaração de prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

1. O prazo prescricional para cumprimento individual de sentença coletiva é de cinco anos, contados do trânsito em julgado da decisão proferida na ação coletiva.

2. A data relevante para verificação da tempestividade do ajuizamento é a do protocolo da petição inicial.

3. Não se pode imputar ao jurisdicionado os efeitos de atrasos administrativos entre o protocolo e a distribuição do feito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, art. 263; Lei 8.078/1990, art. 94.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1273643/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 26.06.2013 (Tema 515); STJ, AgInt no REsp 2124696/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 12.08.2024; TJBA, Apelação nº 05603179820148050001, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 17.09.2025; TJBA, Apelação nº 05605249720148050001, Rel. Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 07.05.2021; TJBA, Apelação nº 05599013320148050001, Rel. Desa. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 31.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0544765-93.2014.8.05.0001
, em que figuram como Apelante e Apelado, respectivamente,
LUIZ MAGALHAES MENEZES

e o
BANCO BRADESCO S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
D
AR PROVIMENTO
a
o presente recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA